Tribunal: TJES
Processo: 5001042-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001042-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001042-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida no âmbito da Execução Fiscal n. 0004061-91.2004.8.08.0024, por meio da qual o MM Juiz de piso não conheceu da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada, ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID 485948 páginas 1-21), a recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
cabimento de exceção de pré-executividade para discutir matéria exclusivamente de direito, qual seja: índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis pela Fazenda Pública estadual na atualização dos seus créditos tributários;
(ii)
impossibilidade de atualização dos créditos tributários estaduais através da aplicação de índices que superem a taxa SELIC; e
(iii)
invalidade integral do crédito, em razão de erro de direito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa o processo de execução.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 489337 páginas1-4.

Contrarrazões (ID 607038 páginas1-10) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001042-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda, visando a execução de crédito tributário consubstanciado
na CDA n. 07890/2003.

A empresa executada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese,
suposta inconstitucionalidade na atualização do crédito tributário (juros e correção monetária), por índice que seria superior à taxa Selic.

Conforme relatado, o MM Juiz de piso não conheceu a Objeção de Pré-Executividade, por entender que a matéria alegada não se encontra devidamente comprovada de plano pela executada, demandando ampla dilação probatória, “
por meio, muito provavelmente, de perícia contábil para fins de identificar a plausibilidade das alegações
”.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no âmbito do qual a Agravante pleiteia
a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
cabimento de exceção de pré-executividade para discutir matéria exclusivamente de direito, qual seja: índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis pela Fazenda Pública estadual na atualização dos seus créditos tributários;
(ii)
impossibilidade de atualização dos créditos tributários estaduais através da aplicação de índices que superem a taxa Selic; e
(iii)
invalidade integral do crédito, em razão de erro de direito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa o processo de execução.

Dito isso, passa-se à análise das razões do recurso.

Conforme nos lembra a doutrina, “
Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 520).

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade, portanto, é a via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Além disso, exige-se que se trate de matéria de direito ou fato que esteja documentalmente provada nos autos.

Havendo necessidade de dilação probatória as matérias somente poderão ser discutidas no bojo dos Embargos à Execução.

In casu
, a Agravante procura discutir, por meio de Exceção de Pré-Executividade, que os juros e correção monetária aplicados na CDA que consubstancia a presente execução – VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) e juros de 1% (um por cento) ao mês – seriam inconstitucionais e ilegais, eis que supostamente aplicados em parâmetro superior ao previsto em lei federal.

Afirma, neste sentido, que os referidos índices são maiores do que a taxa SELIC utilizada pela Receita Federal do Brasil para a cobrança de atualização monetária e juros de seus próprios créditos, e que esta seria “
o limite legal permitido aos Estados para legislar livremente sobre juros e correção monetária
”.

Pois bem.
A análise das alegações da Empresa/Agravante exige dilação probatória, o que impossibilita a utilização da Exceção de Pré-executividade, que só pode ocorrer se a questão arguida for comprovada de plano, por meio das alegações e documentos juntados.

É sabido que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigências legais. Assim, compete ao devedor, ao impugná-la, fazer prova de suas alegações.

Na presente hipótese
, reafirma-se, não se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice.

Acerca da possibilidade de utilização da Exceção de Pré-Executividade, os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) No que concerne ao cabimento da exceção de pré-executividade, é assente a jurisprudência quanto a utilização dessa via defensiva apenas quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (i) seja a questão invocada suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; (ii) possa a decisão ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, pautando-se, exclusivamente, na análise de prova pré-constituída. 2) A exceção de pré-executividade é via procedimental excepcional, somente admissível nos casos em que se pretende submeter ao conhecimento do julgador nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem públicas suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não demandem dilação probatória. 3) O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor para que seja possível elidir a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo, questão somente deduzível nos embargos, não bastando alegações desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos. 4)Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199012923, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO
. 1. Determinada obrigação é líquida quando determinada ou determinável a quantidade de bens que lhes constitui o objeto. 2. A cognição da exceção de pré-executividade é limitada, cabendo nela suscitar apenas questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, eis que necessária a presença de prova pré-constituída para sua apresentação. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189000590, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001042-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
. 1 – A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2 - Não se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.